Tribunal: TCU
Processo: 018.824/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Gentil Alves Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se examina recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Gentil Alves Costa, em face do Acórdão 3581/2023-TCU-Segunda Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenou-o à reparação do dano e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em razão de problemas executivos que prejudicaram a funcionalidade da obra de contenção na estrada vicinal da localidade do Potreiro, no município de Rio Piracibada/MG. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Gentil Alves Costa, para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de: 9.1.1. tornar insubsistente o Acórdão 3581/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.1.2. julgar regulares, com ressalvas, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas de Gentil Alves Costa, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados, informando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.